Tribunal: STF
Processo: RE 84356
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-15
Data de publicação: 1977-03-15

Ementa:
DUPLICATA PROTESTADA POR FALTA DE ACEITE E ACOMPANHADA DO
COMPROVANTE DA ENTREGA DE MERCADORIA. E TÍTULO HABIL PARA
FUNDAMENTAR PEDIDO DE FALÊNCIA. ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO
TRIBUNAL, NO JULGAMENTO, EM 09.03.77, DO RE 80 407-SP, NO MESMO
SENTIDO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDENCIA DA SÚMULA 286.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.